Tribunal: TJBA
Processo: 0356888-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356888-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PATRICIA FALCAO PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, IGOR SOUZA DE JESUS, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, FABIO RIVELLI

APELADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DOS AUTORES INTEMPESTIVO. APELO INADMITIDO. RECURSO DA

PRIMEIRA RÉ.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL SUPERIOR A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PREJUÍZO PRESUMIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

INDENIZAÇÃO ARBITRADA DENTRO DO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DOS AUTORES.
C
onforme certidão de
ID 35797616, o prazo recursal teve início na data de 25/07/22, logo, o
prazo para interposição d
a Apelação, considerando a suspensão autorizada pelo Decreto Judiciário nº 10, de 10 de janeiro 2022,
findou-se em
16/08/

22. N
o entanto, o
recurso
interposto pelos autores somente foi protocolado em
17
de
agosto de 2022
, portanto, intempestivo.

Sob esse prisma, patente a intempestividade do
recurso de apelação
, deve-se negar seguimento, tendo em vista o disposto
n
o art.
1.003
,
§ 5º,
do
CPC
.

RECURSO DA RÉ.
C
onsiderando ainda a validade da cláusula de tolerância, o prazo convencionado para a entrega da unidade não foi respeitado, incidindo as apelantes em atraso superior a
12
(d
oze
) meses.
Expost
a
a conduta da apelante que implica inadimplemento contratual, torna-se imprescindível a reparação dos danos suportados pelos consumidores que adquiriram o imóvel oferecido no mercado de consumo.

O
atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem.
D
eve ser considerado que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Assim sendo, independente da demonstração do exercício de atividade negocial pelo
s
apelado
s
, a indenização referente aos lucros cessantes será devida em razão tão somente dos atos das apelantes terem impedido o
s
apelado
s
de
fruírem
do imóvel na época aprazada, havendo a presunção de prejuízo do
s
adquirente
s
.

Nesta senda, calha asseverar que o caso dos autos deve ser ainda visto sob a perspectiva do art. 6º, do CDC, que propaga a necessidade do consumidor ser efetivamente ressarcido pelos danos materiais sofridos.

O
dano moral não se verifica em razão de mero aborrecimento ou dissabor. Deste modo, não enseja reparação por dano moral os fatos cotidianos que não ultrapassam a normalidade da vida em sociedade. Por estes motivos, o caso subjacente aos autos demanda compensação por danos morais. Isso dado que
a data limite para entrega do bem foi descumprida por tempo superior a
12
(
doze
) meses, logo, resta caracterizada a demora suficiente apta a configuração de dano extrapatrimonial.

Frise-se que o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem,
para cada autor, também
não implica ônus excessivo aos apelantes nem desborda da gravidade da situação danosa experimentada pelo
s
apelado
s
, sendo, inclusive, semelhante ao que regularmente tem sido arbitrado por esta Corte em situações análogas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0356888-44.2013.8.05.0001

, tendo como apelantes

AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
ANA PATRÍCIA FALCÃO PEREIRA
e
RUI MANOEL DA SILVA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
não conhecer o apelo interposto por
ANA PATRÍCIA FALCÃO PEREIRA
e
RUI MANOEL DA SILVA PEREIRA
;

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .